Tribunal: TJES
Processo: 5003499-40.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5003499-40.2021.8.08.0011

APELANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

APELADA: ESTER DOS SANTOS PASSABAN

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL –
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
–
RECURSO DE APELAÇÃO –

JULGAMENTO ANTECIPADO –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ART. 6º, VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - REGRA DE INSTRUÇÃO
- ARTL 373, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1.
A

inversão do ônus da prova prevista no
inciso VIII, do
art. 6º, do
Código de Defesa do Consumidor
, é regra de instrução e não
de
julgamento,
razão
pel
a
qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da
fase
instrutória ou, quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas.

2. O
julgamento antecipado do processo sem que
se permita à parte
a
produção
probatória
requerida
,
bem como a inversão do ônus probatório apenas
n
a sentença
,
caracteriza cerceamento de defesa,
quando a motivação da decisão se ampara na insuficiência de provas produzidas pela parte vencida.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de remessa necessária e recurso de apelação cível em que é Apelante BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A e Apelada ESTER DOS SANTOS PASSABAN;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, dar provimento ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003499-40.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
APELADO: ESTER DOS SANTOS PASSABAN
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5003499-40.2021.8.08.0011

APELANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

APELADA: ESTER DOS SANTOS PASSABAN

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos materiais e morais” ajuizada por ESTER DOS SANTOS PASSABAN, ora Apelada, em face de BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, ora Apelante, pretendendo a declaração de inexistência dos débitos vinculados aos contratos de empréstimo nºs 627932650 e 615060891, a repetição em dobro do valor cobrado e indenização por dano moral.

Pela sentença id 2526992, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral para declarar a nulidade dos contratos indicados, determinando a repetição em dobro do valor cobrado, bem como o pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação id 2526995, pugnando pela anulação da sentença vergastada em razão de cerceamento do direito de defesa, e, subsidiariamente, a reforma da sentença a fim de que seja julgado improcedente a pretensão autoral.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais id 2527001, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 08 de Junho de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos materiais e morais” ajuizada por ESTER DOS SANTOS PASSABAN, ora Apelada, em face de BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, ora Apelante, pretendendo a declaração de inexistência dos débitos vinculados aos contratos de empréstimo nºs 627932650 e 615060891, a repetição em dobro do valor cobrado e indenização por dano moral.

Pela sentença id 2526992, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral para declarar a nulidade dos contratos indicados, determinando a repetição, em dobro, do valor cobrado, bem como o pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

De início, o Apelante sustenta, em suas razões recursais, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Com efeito, infere-se dos autos que, após o encerramento da fase postulatória, com a apresentação da réplica, o MMº. Juiz de Direito
a quo
proferiu a sentença vergastada, julgando antecipadamente o feito com fundamento no art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil, sem oportunizar às partes a produção de provas.

Inobstante ser possível o julgamento antecipado da lide, tenho que no caso concreto a matéria fática depende de produção probatória para melhor elucidação.

Explico.

Inicialmente, verifica-se da sentença vergastada que o magistrado julgou o feito à luz do Código de Defesa do Consumidor, fazendo expressa referência, na fundamentação, ao art. 6º, inc. VIII, do referido diploma legal, que prevê “
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
”.

Ocorre que a inversão do ônus probatório não é regra de julgamento, mas, sim, de instrução, razão pela qual a inversão do ônus
probandi
por ocasião da prolação da sentença consubstancia cerceamento do direito de defesa, impedindo a parte de se desincumbir do ônus que lhe foi imposto.

Tanto é que o Código de Processo Civil, em seu art. 373, § 1º, determina que o juiz, sempre que atribuir o ônus da prova de modo diverso, deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Veja-se:

“§ 1º - Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário,
poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído
.” (grifo nosso)

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já decidiu que “
a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas
” (recurso especial nº 1286273/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2021).

Desta forma, a meu sentir, o julgamento antecipado do processo sem que se oportunizasse ao Apelante a dilação probatória, bem como a inversão do ônus probatório apenas quando prolatada a sentença, representaram extremo gravame processual, que consubstancia na nulidade da decisão proferida por
error in procedendo
.

Ademais, no caso dos autos, reputo relevante a prova oral referida pelo Apelante em suas razões recursais, notadamente o depoimento pessoal da Apelada.

A Apelada afirma, em sua causa de pedir, que “
foi até o Banco realizar o pagamento de suas contas mensais, e aproveitou para retirar um extrato de sua conta benefício para simples conferência. Foi quando percebeu, que havia descontos realizados em sua conta, os quais desconhecia
”.

Os valores relativos ao contrato nº 627932650, de R$ 1.963,62, datado de 18.09.2020, e ao contrato nº 615060891, de R$ 1.975,89, datado de 07.04.2020, foram liberados na conta bancária da Apelada, que afirma, por outro lado, desconhecer a contratação dos referidos empréstimos.

Quanto ao contrato de empréstimo datado de 07.04.2020, o documento id 2526958 demonstra que a Apelada tinha conhecimento do crédito liberado em sua conta desde o dia 02.05.2020, data em que o extrato foi impresso, portanto, poucos dias após, sendo que o Boletim de Ocorrência Unificado apenas foi lavrado em 29.04.2021, consoante se verifica do id 2526952.

Além disso, o Apelante juntou aos autos os instrumentos contratuais, não sendo possível verificar, ao menos a olho nu, que as assinaturas decorreriam, inequivocamente, de fraude.

Neste contexto, a abertura da instrução probatória revela-se medida adequada, notadamente para que a Apelante tenha a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi imposto.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento para anular a sentença e determinar o retorno do feito ao Juízo de origem, oportunizando-se às partes prazo para indicarem as provas que pretendem produzir.

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL –
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
–
RECURSO DE APELAÇÃO –

JULGAMENTO ANTECIPADO –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ART. 6º, VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - REGRA DE INSTRUÇÃO
- ARTL 373, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1.
A

inversão do ônus da prova prevista no
inciso VIII, do
art. 6º, do
Código de Defesa do Consumidor
, é regra de instrução e não
de
julgamento,
razão
pel
a
qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da
fase
instrutória ou, quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas.

2. O
julgamento antecipado do processo sem que
se permita à parte
a
produção
probatória
requerida
,
bem como a inversão do ônus probatório apenas
n
a sentença
,
caracteriza cerceamento de defesa,
quando a motivação da decisão se ampara na insuficiência de provas produzidas pela parte vencida.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de remessa necessária e recurso de apelação cível em que é Apelante BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A e Apelada ESTER DOS SANTOS PASSABAN;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, dar provimento ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto do Relator.